Tribunal: TJPA
Processo: 0803805-06.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803805-06.2024.8.14.0006

APELANTE: BETE DO CARMO E SILVA RODRIGUES, DEYVISON DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEYVISON DIAS, BETE DO CARMO E SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. COISA JULGADA SOBRE TITULARIDADE DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS E DE BENS MÓVEIS. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BETE DO CARMO E SILVA RODRIGUES e recurso adesivo interposto por DEYVISON DIAS contra sentença proferida nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e alimentos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

2.

A sentença decretou o divórcio, determinou a partilha dos valores pagos durante a constância do casamento referentes ao financiamento de veículo automotor, rejeitou a partilha de imóvel e de máquinas industriais de costura e confirmou alimentos transitórios em favor da autora pelo prazo de um ano.

3.

A apelante sustenta que o imóvel localizado na Passagem Jerusalém, nº 34, em Ananindeua/PA, já teve sua titularidade definida por acordo homologado judicialmente em ação anterior de dissolução de união estável, razão pela qual a sentença violou a coisa julgada ao reconhecer a titularidade exclusiva do recorrido.

4.

O recorrente adesivo alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem como requer a inclusão, na partilha, de benfeitorias realizadas no imóvel e de cinco máquinas industriais de costura supostamente adquiridas na constância do casamento.

II. Questão em discussão

5.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença violou a coisa julgada ao atribuir ao recorrido a titularidade exclusiva do imóvel anteriormente objeto de acordo homologado judicialmente; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa e se há elementos probatórios suficientes para determinar a partilha das alegadas benfeitorias e máquinas industriais de costura.

III. Razões de decidir

6.

Consta dos autos termo de acordo homologado judicialmente na Ação de Homologação de Transação Extrajudicial nº 0015535-33.2013.8.14.0006, por meio da qual as mesmas partes definiram a situação patrimonial do imóvel controvertido. A sentença homologatória transitada em julgado produz coisa julgada material, impedindo nova discussão sobre a titularidade do bem.

7.

Embora a sentença recorrida tenha rejeitado a partilha do imóvel, consignou indevidamente que o patrimônio permaneceria sob titularidade exclusiva do recorrido, em descompasso com o título judicial anteriormente formado. Impõe-se, portanto, a exclusão de qualquer declaração atributiva de propriedade exclusiva em favor de DEYVISON DIAS.

8.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no art. 355, I, do CPC e a parte não demonstra, de forma concreta, a necessidade da produção de prova oral nem o efetivo prejuízo decorrente do encerramento da instrução.

9.

O recorrente adesivo formulou pedido genérico de produção probatória, sem individualizar fatos controvertidos específicos ou apresentar elementos mínimos capazes de demonstrar a existência, extensão ou valor das alegadas benfeitorias e das máquinas industriais de costura.

10.

A ausência de documentos comprobatórios da aquisição, existência ou comunicabilidade dos bens inviabiliza a partilha pretendida, nos termos das regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.

Apelação cível conhecida e provida para excluir da sentença a declaração de titularidade exclusiva do imóvel localizado na Passagem Jerusalém, nº 34, Bairro Águas Brancas, Ananindeua/PA, em favor de DEYVISON DIAS, reconhecendo-se a submissão da matéria à coisa julgada formada na ação nº 0015535-33.2013.8.14.0006.

12.

Recurso adesivo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença homologatória de acordo em ação de dissolução de união estável produz coisa julgada material quanto à titularidade patrimonial dos bens nela abrangidos, vedada rediscussão posterior entre as mesmas partes. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a parte formula pedido genérico de produção probatória sem demonstrar necessidade concreta da instrução. 3. A ausência de prova mínima acerca da existência e comunicabilidade de bens inviabiliza sua inclusão na partilha.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 93, IX; CPC, arts. 355, I, 373, I, 487, III, “b”, e 1.010, § 3º; CC, arts. 1.658, 1.659, I, e 1.694.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 70073708315, Rel. Des. Sandra Brisolara Medeiros, 7ª Câmara Cível, j. 26.07.2017; TJMG, Apelação Cível nº 10418110033580001, Rel. Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível, j. 27.01.2022; TJDFT, Apelação Cível nº 0713217-86.2017.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 11.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em c
onhecer e negar provimento à Apelação Cível e
conhecer e negar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO N° 0803805-06.2024.8.14.0006

APELANTE/RECORRIDO: BETE DO CARMO E SILVA RODRIGUES

APELADA/RECORRIDA: DEYVISON DIAS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BETE DO CARMO E SILVA RODRIGUES e RECURSO ADESIVO interposto por
DEYVISON DIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Família de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Narram os autos que BETE DO CARMO E SILVA RODRIGUES ajuizou a AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS em face de DEYVISON DIAS, pela qual buscou a decretação do divórcio, a partilha do patrimônio comum e a fixação de alimentos.

Relata a parte requerente, em apertada síntese, que: i) conviveu maritalmente com o requerido por aproximadamente vinte e dois anos, tendo contraído matrimônio em 26/11/2016; ii) a relação foi marcada por violência verbal, psicológica e pela manutenção de relacionamento extraconjugal por parte do réu; iii) em razão das agressões sofridas, a requerente desenvolveu depressão grave e tentou suicídio; iv) que durante a constância do casamento foi adquirido um automóvel Fiat Argo, ano 2021, cujo documento se encontra retido pelo requerido; v) afirma que não possui condições laborativas por padecer de deficiência auditiva, diabetes, doença renal e depressão; vi) requereu alimentos provisórios e definitivos em razão de sua incapacidade de prover o próprio sustento; vii) obteve, em feito criminal, medidas protetivas confirmadas por sentença proferida em 20/02/2024.

Na decisão liminar de ID 110366885, o magistrado deferiu alimentos provisórios correspondentes a 30% do salário-mínimo pelo período de 12 meses. Por conta do histórico de violência, não foi designada audiência de conciliação.

O réu apresentou contestação no ID 114268788, alegando ausência de prova suficiente da dependência econômica, negou violência doméstica e apresentou documentos de contracheque e de declarações de renda, com o argumento de que já prestava apoio financeiro informal. Outrossim, informou que a requerente trabalha como costureira e juntou fotos, dentre elas, do perfil das redes sociais da autora demonstrando que se intitula como costureira.

Consta decisão interlocutória (ID 110366885), posteriormente confirmada (ID 128114074), pela qual foi decretado o divórcio e fixados alimentos provisórios correspondentes a 30% do salário-mínimo pelo período de 12 meses, pendente de julgamento a partilha e a fixação definitiva dos alimentos.

Em sede de contestação, o requerido refutou a pretensão autoral argumentando, em suma: i) que não restaram comprovadas as alegações de violência doméstica; ii) que a requerente possui capacidade mínima de prover sua subsistência; iii) que já contribuía informalmente com auxílio financeiro; iv) que sua renda é modesta e compromissada com despesas próprias.

Sustentou também que a requerente omitiu a existência de outros bens, todavia, alega que alguns já foram objeto de partilha de um acordo que anexou aos autos.

O requerido agravou da decisão inicial que concedeu alimentos provisórios à requerente (ID 114482522), tendo sido o agravo conhecido e negado provimento (ID 130199508 - Pág. 6 e 7.)

Decisão de saneamento no ID 128114074 tendo decretado o divórcio do casal, delimitado a desnecessidade de Audiência de Instrução e determinando a juntada de provas documentais.

O requerido juntou provas documentais no ID 130173041.

A parte autora apresentou réplica (ID 129483291), reiterando os pedidos iniciais e juntando documentos médicos e comprovantes do indeferimento de benefício previdenciário.

Proferida sentença, nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, verifico que a matéria em questão não necessita de dilação probatória, sendo suficientes as provas documentais já produzidas nos autos, razão pela qual cabível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

O divórcio das partes já foi decretado em decisão parcial de mérito, restando pendente a análise o pedido de partilha e alimentos à ex-companheira.

O regime de bens do casamento foi o da
comunhão parcial
, conforme certidão de casamento acostada aos autos. Nos termos dos arts. 1.658 a 1.666 do Código Civil, comunicam-se os bens adquiridos de forma onerosa na constância do casamento
(26/11/2016 a janeiro de 2023 – data da separação de fato).

Pontua-se que tal período foi alegado pela requerente e não foi impugnado pelo requerido. Isso significa que, por ausência de impugnação específica, essas informações foram tácita e parcialmente reconhecidas pelo réu, nos termos do art. 341, caput e parágrafo único, do CPC.

A autora lista o seguinte bem para fins de partilha: a)
01 automóvel, Marca: Fiat Argo, 2021, Cor: Preta, Placa: QVY5E95, Valor de mercado (tabela FIPE na época): R$ 57.403,00.

O requerido, por sua vez, listou: a)
01 automóvel marca Fiat, modelo Argo, ano 2021, cor preta, placa QVY5E95, com valor na tabela FIPE de R$ 57.403,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e três reais); b) Anexo (2º andar) e anexo kit net (fundos), casa localizada no Passagem Jerusalém, n.º 34, Bairro Águas Brancas, Ananindeua-PA, CEP 67033-830; c) Cinco máquinas industriais de costura.

Sustentou que a casa em questão já fora discutida anteriormente em partilha de dissolução de união estável, nos moldes do acordo que juntou aos autos e que não fora homologado, todavia, informou que os anexos da casa foram construídos na constância do casamento. Além disso, informou que o veículo discutido é financiado.

Alerto às partes que somente serão partilhados os bens que tiverem nos autos os documentos que comprovem a propriedade/posse em nome das partes. Os bens que tiverem em nome de terceiros, não serão partilhados.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo, corroborando tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL.
FAMÍLIA. CASAMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DE BENS CUJA EXISTÊNCIA E CONSEQUENTE PROPRIEDADE NÃO RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DE BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO
. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073708315, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/07/2017). (TJ-RS - AC: 70073708315 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 26/07/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2017) (grifei)

DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - BENS IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA - RECURSO PROVIDO. - Se a parte não apresenta as certidões de registro dos imóveis, não havendo prova quanto à propriedade do bem, mostra-se descabido o pedido de partilha dos respectivos bens.
(TJ-MG - AC: 10418110033580001 Minas Novas, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022) (grifei)

DA PARTILHA

a)
01 automóvel, Marca: Fiat Argo, 2021, Cor: Preta, Placa: QVY5E95, Valor de mercado (tabela FIPE na época): R$ 57.403,00.

A propriedade do bem está comprovada pelo documento de ID 130173044, do qual se verifica que o imóvel encontra-se registrado em nome da requerente. A aquisição ocorreu em julho de 2021, mediante financiamento em 48 parcelas, com vencimento da primeira prestação em 15/08/2021.

Assim,
deve ser procedida a partilha de forma igualitária dos valores despendidos (tudo que foi pago) durante a constância do casamento (
26/11/2016 a janeiro de 2023 – data da separação de fato).

Neste sentido, manifestar-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO DE PARTILHA DE VEÍCULO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO (50%) PARA CADA UM DOS CÔNJUGES
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No regime de comunhão parcial, em se tratando de bem móvel adquirido por um dos cônjuges antes da relação conjugal, e financiado, abrangendo o período em que as partes estiveram casadas, é devida a sua partilha na proporção de cinquenta por cento (50%) do valor das prestações pagas na constância da sociedade conjugal até a separação de fato, independentemente de o outro cônjuge exercer atividade laborativa remunerada, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC. Precedentes jurisprudenciais. 2. Devem ser partilhadas as parcelas pagas do financiamento do veículo em discussão durante a constância da sociedade conjugal, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada um dos cônjuges
. 3. Apelo parcialmente provido. (TJ-DF 07132178620178070007 DF 0713217-86.2017.8.07.0007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 11/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei).

Deste modo, deve o valor que foi pago durante a constância do casamento, ser partilhado igualmente entre as partes.

Outrossim, a parte que ficou com o veículo pagará os 50% à outra parte, na medida em que ficou com o carro, ambos a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389 do CC/02), a partir da data da separação de fato (
janeiro de 2023
), e acrescidos de juros de mora pela SELIC, a partir desta sentença, deduzindo-se o índice do IPCA da SELIC, consoante previsão do art. 406, §1º, do CC/02.

b) Anexo (2º andar) e anexo kit net (fundos), casa localizada no Passagem Jerusalém, n.º 34, Bairro Águas Brancas, Ananindeua-PA, CEP 67033-830;

Relativamente ao referido bem, verifica-se através do documento de ID 130173043 (página 3) que sua aquisição ocorreu em 24/04/2009, data anterior ao matrimônio celebrado entre as partes. Considerando que a aquisição patrimonial precedeu a constituição da sociedade conjugal, tal bem enquadra-se na categoria de bem particular do requerido, nos termos do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil brasileiro, que estabelece serem excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar. Portanto, referido patrimônio não integra o regime de bens do casal, permanecendo sob a titularidade exclusiva do requerido.

c) Cinco máquinas industriais de costura.

No tocante ao referido bem, considerando que o requerente não apresentou os documentos indispensáveis à análise, resta prejudicada a apreciação de sua partilha. Assim, de rigor a improcedência da partilha.

Outrossim, o requerido trouxe aos autos alguns recibos de compra e venda de imóveis não listados em sua peça de defesa. De toda forma, tais documentos encontram-se em nome de terceiros estranhos aos presentes autos, bem como com data bem anterior a data do período do casamento das partes. Assim, de rigor o indeferimento da análise de tais bens.

No que se refere aos alimentos, dispõe o artigo 1.694 do Código Civil:

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação."

Na exordial a parte autora requereu alimentos para si, pelo período de 03 (três) anos, no valor correspondente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo nacional, a ser pago até o 10º dia do mês, mediante depósito em conta de titularidade da autora–Banco Caixa Econômica Federal, Agência 1672-1, Operação 1288, Conta n° 967266211-0.

No ID 110366885, o juízo deferiu provisoriamente os alimentos pugnados pela requerente, no valor de
30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO
, pelo período de 1 (um) ano.

Diz o artigo do Código Civil Brasileiro:

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclama, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Tem-se que as partes se separaram em janeiro de 2023 e que, quando da separação, a parte autora possuía 47 anos de idade e trabalhava como costureira. Ocorre que em que pese a autora ter juntado documentos atestando sua saúde debilitada, nada consta acerca de sua incapacidade absoluta para prover seu próprio sustento, seja temporariamente, seja permanente.

Em que pese o princípio da solidariedade familiar, vejo que não tem direito a alimentos ex-cônjuge que se revela capaz de prover as suas próprias necessidades. A solidariedade familiar não é absoluta, merecendo ser desacolhida a argumentação da requerente, na medida em que da data da separação de fato até hoje, já decorreram quase 03 anos, tempo suficiente para que a autora se estabelecesse, buscando outras formas de sustento.

Como se sabe, é cada vez mais firme o entendimento de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de (re)inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.

De mais a mais, no caso dos autos tem-se que desde o pleito de alimentos já transcorreram aproximadamente 03 anos, e não demonstrou durante esse lapso temporal e da macha processual que estaria necessitando dos alimentos.

Deste modo, confirmo os alimentos concedidos provisoriamente à requerente em abril/2024, bem como confirmo a sua revogação em abril/2025.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS
por Bete do Carmo e Silva Rodrigues em face de Deyvison Dias para:

I. CONFIRMAR A DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO DE ID 128114074 QUE DECRETOU O DIVÓRCIO DO CASAL;

II.
PARTILHAR OS VALORES PAGOS DO FINANCIAMENTO
até a data da separação de fato, em janeiro de 2023, na proporção de 50% para cada parte,
do veículo: 01 automóvel, Marca: Fiat Argo, 2021, Cor: Preta, Placa: QVY5E95,
a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389 do CC/02), a partir da data da separação de fato (janeiro de 2023), e acrescidos de juros de mora pela SELIC, a partir desta sentença, deduzindo-se o índice do IPCA da SELIC, consoante previsão do art. 406, §1º, do CC/02.

III. JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de partilha dos bens: b) Anexo (2º andar) e anexo kit net (fundos), casa localizada no Passagem Jerusalém, n.º 34, Bairro Águas Brancas, Ananindeua-PA, CEP 67033-830; c) Cinco máquinas industriais de costura.

IV.
CONFIRMAR os alimentos
concedidos provisoriamente à requerente em abril/2024, no valor correspondente a
30% do salário mínimo
, bem como
CONFIRMAR
a sua revogação em abril/2025.

Condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atribuído a causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida às partes.

Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se a secretaria a tempestividade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao E.TJPA para juízo de admissibilidade e processamento, na forma § 3º do art. 1.010 do NCPC, para os devidos fins, com as nossas homenagens.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, NA FORMA DO PROVIMENTO Nº 003/2009 DA CJRMB.

Ananindeua - PA, a data da assinatura eletrônica.

DIEGO GILBERTO MARTINS CINTRA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Família de Ananindeua-PA

BETE DO CARMO E SILVA RODRIGUES interpôs APELAÇÃO CÍVEL sustentando que a decisão incorreu em
erro material ao reconhecer como propriedade exclusiva do apelado imóvel situado na Passagem Jerusalém, nº 34, em Ananindeua/PA
, sob o fundamento de que teria sido adquirido antes do casamento.

A recorrente afirma que o referido
imóvel já havia sido objeto de acordo homologado judicialmente em ação anterior de dissolução de união estável
, no ano de 2013, ocasião em que ficou estabelecido que a titularidade do bem permaneceria com ela. Argumenta que a sentença desconsiderou a coisa julgada e afrontou a segurança jurídica.

Ao final, requer a reforma da sentença para
reconhecer expressamente que o imóvel pertence à apelante
, mantendo-se a rejeição da partilha das supostas benfeitorias alegadas pelo apelado (33055518 - APELAÇÃO).

DEYVISON DIAS interpôs APELAÇÃO ADESIVA sustentando que houve
cerceamento de defesa
, pois o juízo julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de provas testemunhais e depoimento pessoal requeridos
para comprovar a existência de benfeitorias realizadas no imóvel situado na Passagem Jerusalém, nº 34
, bem como a existência de cinco máquinas industriais de costura adquiridas na constância do casamento.

Argumenta que a sentença confundiu a titularidade do imóvel com a comunicabilidade das acessões realizadas durante o matrimônio, as quais, segundo afirma, devem integrar a partilha no regime de comunhão parcial de bens.

Sustenta ainda omissão quanto ao pedido de partilha das máquinas de costura.

Ao final, requer a
nulidade da sentença para reabertura da instrução processual
ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para
incluir na partilha as benfeitorias e as máquinas de costura em proporção igualitária entre as partes.

Em contrarrazões BETE DO CARMO E SILVA RODRIGUES sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, poderia julgar antecipadamente a lide diante da ausência de provas mínimas sobre as alegadas benfeitorias e máquinas industriais de costura.

Argumenta que o apelante formulou pedido genérico de produção de provas, sem indicar testemunhas, fatos específicos ou prejuízo concreto.

No mérito, afirma que o recorrente não comprovou a existência, extensão, valor ou origem das supostas benfeitorias realizadas no imóvel, nem demonstrou a aquisição e existência das cinco máquinas industriais de costura.

Defende, assim, a improcedência dos pedidos de partilha desses bens e a rejeição do pedido de condenação da autora ao pagamento de honorários em favor do FUNDEP.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da APELAÇÃO CÍVEL interposta por BETE DO CARMO E SILVA RODRIGUES e do RECURSO ADESIVO interposto por DEYVISON DIAS.

A controvérsia recursal devolvida a esta instância cinge-se, de um lado, à insurgência da apelante BETE DO CARMO E SILVA RODRIGUES contra o capítulo da sentença que reconheceu como patrimônio exclusivo do recorrido o imóvel localizado na Passagem Jerusalém, nº 34, Bairro Águas Brancas, Ananindeua/PA, e, de outro, à pretensão deduzida por DEYVISON DIAS de anulação da sentença por alegado cerceamento de defesa, bem como de inclusão na partilha das supostas benfeitorias realizadas no referido imóvel e das alegadas máquinas industriais de costura.

No tocante ao recurso principal, assiste razão à apelante.

Verifica-se dos autos que o magistrado singular, ao apreciar o pedido de partilha, concluiu que o imóvel situado na Passagem Jerusalém, nº 34, Bairro Águas Brancas, Ananindeua/PA, constituiria bem particular do recorrido, sob o fundamento de que sua aquisição ocorreu anteriormente ao casamento celebrado entre as partes, aplicando o disposto no art. 1.659, inciso I, do Código Civil.

Todavia, a análise do conjunto probatório evidencia circunstância jurídica relevante não observada pela sentença recorrida.

Consta do ID 33055429 termo de acordo homologado judicialmente nos autos da Ação de Homologação de Transação Extrajudicial nº 0015535-33.2013.8.14.0006, processada perante o Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua, por meio da qual as mesmas partes litigantes ajustaram o reconhecimento e dissolução de união estável anteriormente mantida, promovendo, naquela oportunidade, a definição patrimonial dos bens então existentes.

A sentença homologatória, proferida em 22/08/2014 pela MM. Juíza de Direito EDNA MARIA DE MOURA PALHA, homologou integralmente o acordo firmado entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, III, do CPC/1973, atual art. 487, III, “b”, do CPC.

É cediço que a sentença homologatória de acordo possui força de coisa julgada material, produzindo efeitos definitivos sobre a relação jurídica nela disciplinada. Assim, uma vez convencionada e homologada judicialmente a destinação patrimonial do imóvel objeto da controvérsia, mostra-se inviável rediscutir sua titularidade em demanda posterior envolvendo as mesmas partes, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Nesse contexto, embora a sentença recorrida tenha julgado improcedente o pedido de partilha do imóvel, acabou por consignar expressamente que referido patrimônio permaneceria sob titularidade exclusiva do recorrido, conclusão que se revela incompatível com o título judicial anteriormente formado nos autos da ação nº 0015535-33.2013.8.14.0006.

A insurgência recursal da apelante, portanto, merece acolhimento, a fim de excluir da sentença qualquer declaração atributiva de titularidade exclusiva do imóvel em favor de DEYVISON DIAS, reconhecendo-se que a situação jurídica patrimonial do bem já foi definitivamente solucionada por decisão transitada em julgado em processo anterior.

Por sua vez, não prospera o recurso adesivo interposto por DEYVISON DIAS.

Inicialmente, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito encontra amparo no art. 355, inciso I, do CPC, sendo plenamente admissível quando a matéria controvertida puder ser solucionada mediante análise do acervo documental já constante dos autos.

Na hipótese, o recorrente adesivo formulou pedido genérico de produção probatória, sem individualizar fatos controvertidos específicos cuja demonstração dependesse necessariamente de instrução oral, tampouco demonstrou efetivo prejuízo processual decorrente do julgamento antecipado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências reputadas inúteis, impertinentes ou protelatórias, especialmente quando inexistem elementos mínimos aptos a justificar a abertura de fase instrutória.

No mérito, igualmente não assiste razão ao recorrente adesivo quanto ao pleito de partilha das alegadas benfeitorias realizadas no imóvel situado na Passagem Jerusalém, bem como das supostas máquinas industriais de costura.

Incumbia ao recorrente comprovar minimamente a existência das acessões alegadas, sua extensão, valor econômico e realização na constância da sociedade conjugal, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, inexiste nos autos qualquer prova técnica, documental ou mesmo indiciária suficientemente robusta apta a demonstrar a efetiva realização das benfeitorias narradas.

Não foram apresentados contratos, recibos, notas fiscais, comprovantes de aquisição de materiais de construção, fotografias contemporâneas, documentos técnicos ou qualquer outro elemento objetivo capaz de demonstrar o alegado incremento patrimonial no imóvel.

A propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais orienta:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS - VEÍCULO - AUSÊNCIA PROVA DA PROPRIEDADE E/OU POSSE - BENFEITORIAS - IMÓVEL DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - DÍVIDAS - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O ônus da prova acerca dos bens a partilhar, adquiridos na constância do casamento em prol da sociedade conjugal, é daquele que formula a alegação e o respectivo pedido; - Não sendo o veículo de propriedade dos litigantes, nem mesmo havendo prova de que detinham a posse e que fora ele comprado, de fato, na constância do casamento, impossível a partilha, tal como determinada na sentença; - Inexistentes provas das benfeitorias, muito menos de supostos valores que teriam sido hipoteticamente investidos para melhorias no imóvel que serviu de residência do casal, então erguido em terreno de terceiros, incabível a partilha; - Eventual pretensão indenizatória por benfeitorias realizadas em imóvel de terceiros deverá ser aviada em ação própria, a ser movida em face do proprietário, assim nos termos do artigo 1.255, caput, Código Civil; - As dívidas assumidas por um dos cônjuges privativamente, por motivos outros que não sejam em proveito familiar, não integram a partilha.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50011851020238130433 1.0000.24.161289-4/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 12/07/2024, pub. 15/07/2024).

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS - BEM FRUTO DE HERANÇA - REGIME LEGAL - PARTILHA INDEVIDA - IMÓVEL - BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - PARTILHA INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - No regime da comunhão parcial, existe o direito de meação dos bens adquiridos a título oneroso e pelo esforço comum durante a convivência, com exceção daqueles bens advindos de sucessão hereditária e doação, assim como os adquiridos em período anterior à convivência - Em ações de partilha, o ônus de comprovar a existência e titularidade dos bens amealhados recai sobre quem os arrolou - Não havendo prova da realização das benfeitorias em imóvel de propriedade exclusiva de um dos cônjuges, não há razão para essas serem partilhadas.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50067556120228130287, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 29/08/2024, pub. 30/08/2024).

No que concerne às alegadas máquinas industriais de costura, também inexiste demonstração satisfatória acerca da efetiva aquisição dos bens, sua existência atual ou sua comunicabilidade patrimonial.

Sobre o tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - PRESENÇA DE CAUSA SUSPENSIVA DO CASAMENTO - EXTENSÃO À UNIÃO ESTÁVEL - APLICAÇÃO DO REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS - PARTILHA DE BENS - POSSE DE IMÓVEL E MÁQUINAS DE COSTURA - AUSÊNCIA DE PROVA DE ESFORÇO COMUM - PARTILHA INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As causas suspensivas do casamento também são aplicáveis à união estável. Precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça. 2. Constatada a incidência da causa suspensiva do casamento prevista no inciso I, do artigo 1.523, do Código Civil, por ser o réu viúvo que tem filhos com o cônjuge falecido e não ter sido realizado o inventário dos bens do ex-casal, deve ser aplicado à união estável contraída com a autora o regime de separação legal de bens. 3. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens que foram adquiridos durante a união por esforço comum, a teor da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ausente a comprovação de que o imóvel cuja posse se discute e as máquinas de costura debatidas foram adquiridas por esforço comum das partes, esses bens não devem ser partilhados, permanecendo a posse do imóvel com o réu, por ter ele feito o dispêndio econômico para a sua aquisição, e as máquinas de costura com a autora, sob o mesmo fundamento.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50008717520218130452, Rel. Des. Francisco Costa, Câmara Justiça 4.0 Especializada, j. 05/07/2024, pub. 05/07/2024).

Com efeito, compete à parte autora ou àquele que formula pretensão patrimonial o ônus de demonstrar minimamente a existência, propriedade e comunicabilidade dos bens indicados à partilha, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Assim, ausente lastro probatório mínimo apto a comprovar as alegadas benfeitorias e a existência das máquinas industriais de costura, correta a sentença ao rejeitar a pretensão de partilha deduzida pelo recorrente adesivo.

Dessa forma, o recurso principal merece provimento, enquanto o recurso adesivo deve ser integralmente desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos para:

i) DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL interposta por BETE DO CARMO E SILVA RODRIGUES, a fim de excluir da sentença qualquer reconhecimento de titularidade exclusiva em favor de DEYVISON DIAS relativamente ao imóvel localizado na Passagem Jerusalém, nº 34, Bairro Águas Brancas, Ananindeua/PA, reconhecendo que referido bem já foi objeto de composição patrimonial homologada judicialmente nos autos da Ação nº 0015535-33.2013.8.14.0006, acobertada pela coisa julgada material;

ii) NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO ADESIVO interposto por DEYVISON DIAS, mantendo-se incólume a sentença quanto aos demais capítulos.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais em desfavor do recorrente adesivo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevando-os em 2% sobre a verba honorária anteriormente fixada, mantida, contudo, a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026